Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO DA RESCISÓRIA PELO TRIBUNAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação, com pedido da parte agravante para suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória e da alegada inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do ato normativo que embasa o título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação rescisória suspende automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) verificar se a alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial torna inexigível a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória.
4. A 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, reconhecendo a ausência de hipóteses legais de cabimento e rejeitando a tese de inexigibilidade da obrigação.
5. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada não prospera, pois já foi enfrentada no âmbito da própria ação rescisória, considerada incabível pelo Tribunal.
6. A jurisprudência desta Corte afirma que o Tema n. 864/STF não invalida automaticamente decisões transitadas em julgado, sobretudo quando o direito reconhecido judicialmente encontra amparo em fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão expressa de tutela provisória.
2. A alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial não afasta a coisa julgada quando já rechaçada em ação rescisória própria.
3. O Tema n. 864/STF não implica, por si só, a invalidação de decisões transitadas em julgado, devendo-se considerar os fundamentos específicos do direito reconhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 2007792, Agravo de Instrumento n. 0711157-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025.